Tribunal: TJDFT
Processo: 0710033-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Tratando-se de ação ajuizada contra pessoa física, a citação deve ser realizada na pessoa do réu, nos termos do art. 248, parágrafo 1o do CPC.
2. A regra do art. 248, § 4o, do CPC, permite que, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, o mandado seja entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.
3. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.